Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS.
1. Conquanto a CF assegure o direito à saúde, inclusive mediante a prestação de assistência farmacêutica pelo SUS, não se pode impor ao Poder Público o fornecimento de medicamentos não padronizados sem a devida comprovação cientifica, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme orientação firmada pelo STJ no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106).
2. Negou-se provimento ao recurso.